Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTES. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. BLOQUEIO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. DESCABIMENTO.

1. A suspensão da CNH, a apreensão de passaporte, o cancelamento de cartões de crédito, bem como o bloqueio de serviços de telefonia/internet fixa e móvel dos devedores são medidas que não levam ao adimplemento da obrigação, configurando-se em providências inadequadas e ineficazes para satisfação do crédito pretendido.

2. Agravo de instrumento não provido.